Tribunal: TJSP
Processo: 1040673-38.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
r para cumprimento, ou prestação de qualquer esclarecimento - Prazo transcorrido in albis - Falta de pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade recursal. Inteligência do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil – Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1040673-38.2025.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Redes Sociais – Desativação de conta - Sentença de procedência – Insurgência oposta em nome dos Patronos da Autora – Gratuidade processual concedida exclusivamente em favor da Parte, que possui caráter personalíssimo, e não se estende aos seus representantes processuais - Ausência de recolhimento das taxas recursais ou pedido de concessão dos benefícios da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Redes Sociais – Desativação de conta - Sentença de procedência – Insurgência oposta em nome dos Patronos da Autora – Gratuidade processual concedida exclusivamente em favor da Parte, que possui caráter personalíssimo, e não se estende aos seus representantes processuais - Ausência de recolhimento das taxas recursais ou pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita na interposição do Recurso – Decisão irrecorrida determinando o recolhimento do preparo em dobro – Apelante devidamente intimada ao cumprimento no prazo de cinco dias – Inexistência de pedido de concessão de prazo suplementar para cumprimento, ou prestação de qualquer esclarecimento - Prazo transcorrido in albis - Falta de pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade recursal. Inteligência do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil – Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.